Tribunal: TJMT
Processo: 1045173-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1045173-60.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Cia de Seguros S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Edinete Alves Pereira e condenou-a ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigida pelo INPC a partir do evento danoso (03/05/2018) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Apelante asseverou ser justa a recusa do pagamento da verba indenizatória, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro .
Por fim, a Apelante pugnou pela reforma integral da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas no ID. 45269973.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
A matéria objeto deste apelo já está consolidada na jurisprudência do STJ, e por isso passo ao seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Como é cediço, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com o seguro, não elide a responsabilidade de a Seguradora Apelante efetuar o pagamento da indenização correpondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.
O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se de eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.
No caso concreto, em 03/05/2018, a Apelada foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial confirmou invalidez permanente parcial, incompleta do ombro esquerdo, quantificada em 75%.
Com isso, está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que a Apelada faz jus à indenização na importância fixada na sentença – R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que não foi objeto de impugnação.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença vergastada.
Nos termos do artigo 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora